Tribunal: TJBA
Processo: 0536343-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536343-90.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THIAGO CANAVARRO RODRIGUES DE QUEIROZ Advogado(s): IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNQUEIRA NETTO e outros (2) Advogado(s):PAULA REBECA JORGE E SILVA, LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO SUBSTANCIALISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A alegação de erro material quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do autor, com base em cálculo aritmético, não prospera, pois a interpretação da norma contida no art. 86, §1º, do CPC deve levar em consideração o conteúdo e a relevância do pedido principal. III - No caso, o pedido central da ação (rescisão contratual com restituição de valores pagos) foi integralmente acolhido, sendo indeferidos apenas pleitos acessórios. IV - A jurisprudência consolidada do STJ admite a aferição da sucumbência mínima com base na substancialidade do pedido acolhido. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536343-90.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante THIAGO CANAVARRO RODRIGUES DE QUEIROZ e como apelada JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNQUEIRA NETTO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.